Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707567-88.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANICESIO JOSE OLIVEIRA CAIXETA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PRAÇA. CRITÉRIO ETÁRIO. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, inciso I, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 – Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade, e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 3 – O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão combatido infringiu os artigos 2o, 5o, inciso LV, 7o, inciso XXX, 37, caput, e 103-A, §1o, todos da Constituição Federal, e Enunciado 683 da Súmula do STF, ao manter sua exclusão do concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do DF sob a justificativa de ter ultrapassado a idade máxima prevista em lei. Alega que a função a ser desempenhada será a de manutenção de viaturas/equipamentos, tratando-se, pois, de atividade de apoio, o que lhe dispensaria da observância do limite de idade imposto na Lei 7.479/1986. Aponta ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da finalidade, da proporcionalidade, da isonomia, do acesso aos cargos públicos, da separação dos poderes, além do direito social ao trabalho. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 2o, 5o, inciso LV, 7o, inciso XXX, 37, caput, e 103-A, §1o, todos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030